Tribunal: TJSP
Processo: 1003290-75.2017.8.26.0045
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Prequestionamento – Obscuridade não caracterizada – Pretensão à modificação da decisão para que outra que lhe seja favorável seja proferida – Caráter infringente – Rejeição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000481
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1003290-75.2017.8.26.0045/50000, da Comarca de Arujá, em que é embargante
TJB TRANSPORTES EIRELI – ME, é embargada LAÉRCIO SANTA ROSA - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), CARLOS ALBERTO
LOPES, ISRAEL GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020.
HELIO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003290-75.2017.8.26.0045/50000 -Voto no
2
Emb. de Declaração
1003290-75.2017.8.26.0045/50000
Comarca:
Arujá
Juízo de origem:
2a Vara Judicial
Processo:
1003290-75.2017.8.26.0045
Embargante:
TJB Transportes Eireli ME
Embargada:
Laércio Santa Rosa - ME
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Prequestionamento

Obscuridade não caracterizada Pretensão à modificação da
decisão para que outra que lhe seja favorável seja proferida
Caráter infringente Rejeição.
VOTO No 22420
Tratam-se de embargos de declaração opostos
contra o acórdão de fls. 237/253, que por maioria, em julgamento
estendido, negou provimento ao apelo da ré e deu provimento em parte
ao recurso da autora, vencidos os 2o e o 5o Desembargadores, que
declararam.
A
suplicante
alega,
para
fins
de
prequestionamento, que o acórdão padece de obscuridade, pois se
tratando de pessoa jurídica, necessária a prova de circunstância que
atinja sua dignidade, observada a limitação aos direitos da
personalidade, não bastando o risco potencial a permitir referido
reclamo, por não se cuidar de dano in re ipsa.
Diz inexistir prova da culpa e responsabilidade
pela situação da empresa embargada, não comprovado dano efetivo, ou
seja, ofensa à honra objetiva (imagem externa, conceito, reputação) a
explicitar graves danos ao seu patrimônio.
Pugna pelo acolhimento dos presentes embargos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003290-75.2017.8.26.0045/50000 -Voto no
3
reforma da decisão atacada para afastar a condenação ao pagamento de
indenização a título de danos morais.
É o relatório.
Os embargos não merecem acolhida.
O acórdão de fls. 237/253 não padece de nenhum
dos vícios artigo 1022 do Código de Processo Civil vigente. Outra não é
a intenção da embargante senão rediscutir a decisão que desacolheu seus
interesses.
A decisão colegiada apreciou os elementos
colacionados aos autos e expôs suficientemente as razões pelas quais
concluiu pela reforma da sentença de origem, a fim de fixar indenização
por danos morais em favor da empresa recorrida.
Constou no acórdão que:
“[...] No que se refere à configuração de danos morais,
com razão a autora. A frustrada entrega aos clientes dos produtos relacionados
nas mencionadas notas ultrapassou o mero dissabor, pois que a comercialização
de produtos é realizada via internet (plataforma Mercado Livre), meio onde a
velocidade da divulgação dos elogios e reclamações gera impacto direto nas
vendas e macula a imagem da empresa autora perante seus clientes.
E isto foi confirmado não só pela interação com o
consumidor
(fls.
31/49)
quanto
também
pelo
depoimento
pessoal
do
representante da empresa autora, que corrobora a ocorrência de queda nas
vendas depois de tais reclamações, aproximadamente de 20% das transações.
A inércia verificada na solução do imbróglio, com a falta
de reconhecimento administrativo da falha, agravou os danos à personalidade da
pessoa jurídica autora. Poderia a situação retratada não passar dos limites do
tolerável fosse a ré diligente na resolução do impasse, porém não foi o que
aconteceu”.
Quanto ao prequestionamento, já se pronunciou a
Egrégia Quarta Turma do também Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“São numerosos os precedentes nesta Corte que têm

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003290-75.2017.8.26.0045/50000 -Voto no
4
por
ocorrente
o
prequestionamento
mesmo
não
constando do corpo do acórdão impugnado a referência
ao número e à letra da norma legal, desde que a tese
jurídica tenha sido debatida e apreciada”. (cf. RESP
94852-SP, rel. Min. FONTES DE ALENCAR, DJ 13.9.99,
pág. 1088).
Na verdade, o que busca a embargante é a reforma
do julgado para obter outra decisão que lhe seja favorável.
Tal propósito empresta aos embargos nítido
caráter infringente, ao que não constituem via adequada.
Pelo exposto, rejeito os embargos.
HELIO FARIA
Relator